Tribunal: TJMT
Processo: 1005102-43.2024.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005102-43.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 04.463.344/0013-21 (APELANTE), EDSON LUIZ FAVERO - CPF: 530.961.189-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO PARA NÃO CREDENCIADOS. LEGALIDADE. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo contribuinte contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação dos créditos tributários decorrentes dos TAD’s 1165197-9 e 1165199-1, bem como de adequação do índice de correção monetária e do momento de incidência sobre a multa.

II. Questão em discussão

2. O recurso versa sobre: (i) a legalidade da exigência de recolhimento antecipado de ICMS nas operações de exportação realizadas por contribuinte não credenciado no regime especial de fiscalização; (ii) a adequação do índice de correção do crédito tributário ao limite da taxa SELIC; (iii) a definição do termo inicial para incidência de correção monetária e juros sobre a multa fiscal.

III. Razões de decidir

3. A exigência de recolhimento antecipado de ICMS nas remessas para exportação por contribuinte não credenciado no regime especial de fiscalização é legal, pois visa garantir a efetiva destinação ao exterior, em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.062 da repercussão geral, fixou que os Estados podem legislar sobre juros e correção monetária, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União, impondo a adoção da taxa SELIC para fins de atualização dos créditos tributários estaduais.

5. Antes de ajuizada a ação já o índice de atualização dos créditos tributários no Estado de Mato Grosso já havia sido substituído pelo SELIC, inexistindo interesse em relação a essa insurgência.

6. Quanto ao termo inicial da correção monetária e juros sobre a multa punitiva, a parte recorrente não comprovou que a Fazenda Estadual aplicou indevidamente os encargos desde a data do fato gerador, não havendo elementos que justifiquem a reforma da sentença neste ponto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É legal a exigência de recolhimento antecipado de ICMS em operações de exportação realizadas por contribuinte não credenciado no regime especial de fiscalização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, X, "a"; LC 87/1996, art. 3º, II; STF, Tema 1.062 da Repercussão Geral.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1216078 RG; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 51.104/MS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Ordinária Anulatória nº. 1005102-43.2024.8.11.0040, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A
duz que, teve lavrado contra si os TAD ́s 1165197-9 e 1165199-1, sendo lançado ICMS e Multa por suposta ausência de recolhimento do tributo estadual.

Sustenta
que, a imunidade de ICMS para o fim de exportação, não pode ser condicionada ao cumprimento de requisitos pelo beneficiário.

Argumenta que, é indevida a
cobrança de imposto estadual na operação, eis que se tratava de venda para exportação, a qual se encontra acobertada pela imunidade tributária.

Assevera que, o índice utilizado pelo Estado de Mato Grosso para atualização do crédito é ilegal, pois supera a taxa SELIC.

Assegura que, a Fazenda Estadual está aplicando juros e de correção monetária sobre a multa punitiva a partir dos fatos geradores autuados quando deveria incidir partir da notificação fiscal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, para anular os créditos tributários lançados por meio dos
TAD ́s 1165197-9 e 1165199-1, ou subsidiariamente estabelecer que a atualização do crédito seja feita pelo índice SELIC, bem como para que os juros e de correção monetária sobre a multa punitiva incida a partir da notificação fiscal.

Contrarrazões desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos da Ação Ordinária Anulatória nº. 1005102-43.2024.8.11.0040, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, consubstanciados na declaração de nulidade dos créditos lançados por meio dos
TAD ́s 1165197-9 e 1165199-1, atualização do créditos com base nos índices da SELIC e incidência sobre a multa a partir da notificação fiscal.

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal.

Da Cobrança de ICMS nas Operações de Exportação

Argui a recorrente que, ainda que não estivesse credenciada ao regime especial em 06/2023, se mostra ilegal a exigência do pagamento antecipado de ICMS nas operações de exportação, lançados por meio dos
TAD ́s 1165197-9 e 1165199-1
, eis que acobertadas pela imunidade.

Sobre o assunto, sabe-se que sobre as operações que destinem produtos à
exportação não incidem ICMS, uma vez que estão acobertados pela imunidade prevista no
art.
155, parágrafo 2º, X, “a”, da Constituição Federal e art. 3º, inciso II, da Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir), como cito:

“
Art. 155 da CF/88
. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre
:

[...]

II - operações relativas
à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

X -
não incidirá
:

a)
sobre operações que destinem mercadorias para o exterior
, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; [...]”.

“
Art. 3º da LC
n.º 87/1996 (Lei Kandir)

O imposto não incide sobre:

[...]

II -
operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços
; [...]”

Portanto, não incide
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias
(ICMS) nas operações de exportação,
desde que comprovada a saída dos de produtos/mercadorias do país
.

Para tanto, o
Estado de Mato Grosso, por meio do
Decreto Estadual nº 1.262/2017, instituiu o
Regime Especial de Controle e Fiscalização, o qual
permite aos credenciados
que não recolha o ICMS nas operações de saída da mercadoria para o
exterior do País; por outro lado os
não credenciados
devem recolher o imposto estadual de forma antecipada e, posteriormente, após realizada a exportação, podem requerer a restituição, como cito:

“
“Art. 1º
Este decreto dispõe sobre obrigações a serem cumpridas por estabelecimentos localizados no território mato-grossense que realizarem as seguintes operações:

I - saídas com o fim específico de exportação para o exterior do País, amparadas pela não incidência, destinadas a:

a) empresa comercial exportadora, inclusive trading;

b) outro estabelecimento do próprio contribuinte remetente, pelo qual a exportação deverá ser efetuada;

c) armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro;

II - remessas destinadas à formação de lote em porto de embarque localizado neste ou em outro Estado, com suspensão da cobrança do imposto, para o fim específico de exportação para o exterior do País;

III - saídas decorrentes de exportação realizada diretamente pelo remetente, incluídas as que ocorrerem por divisas internacionais de outras unidades da Federação.

[...]

Art. 2º Fica instituído o Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, consistente na permissão para a realização, bem como no controle fiscal e específico, das operações a que se refere o art. 1º, com o objetivo de acompanhar a movimentação das respectivas mercadorias até a sua efetiva exportação e de verificar o cumprimento das correspondentes obrigações tributárias.

§ 1º Para obtenção da permissão exigida no caput deste artigo, o interessado deverá credenciar-se junto à Secretaria de Estado de Fazenda, mediante atendimento às disposições deste decreto, em especial, às do art. 3º

[...]

Art. 3°
O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do
caput
do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via
e-Process
, encaminhado à CCAD/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias.

[...]

Art. 10
A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1° ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias
.

1° O disposto neste artigo aplica-se, também, nas remessas de mercadorias, arroladas nos incisos do § 3° do artigo 1°, em operações descritas na alínea a do inciso I do caput do artigo 1°, para destinatário localizado em outra unidade federada, não credenciado no regime especial de que trata este decreto, ainda que o remetente esteja regularmente credenciado. (Nova redação dada pelo Dec. 1.600/18)

§ 2° Na hipótese deste artigo:

I - o recolhimento deverá ser feito no valor apurado mediante emprego da alíquota correspondente à operação interestadual;

II - o comprovante do recolhimento deverá acompanhar o documento fiscal que acobertar a operação;

III - comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido
.

§ 3° Ficam também sujeitos às disposições deste artigo os estabelecimentos, remetentes ou destinatários, cujos credenciamentos estiverem suspensos.

§ 4° Na hipótese deste artigo, constatando-se posteriormente que a mercadoria não foi exportada para o exterior e não sendo comprovada a efetiva saída para outra unidade da Federação, o estabelecimento deverá recolher a diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota interna fixada para a respectiva operação e o efetivamente recolhido em conformidade com o disposto no inciso I do § 1° deste preceito.

§ 5° Responde solidariamente com o remetente deste Estado pelo pagamento do imposto e acréscimos legais, inclusive multas, o destinatário localizado em outra unidade federada que receber mercadoria em operação descrita nos incisos do caput do art. 1° com suspensão e/ou não incidência do ICMS, quando não comprovada a posterior exportação”.

Ressalta-se que, o Tribunal da Cidadania tem reconhecido a legalidade do recolhimento antecipada de ICMS para posterior restituição, nos casos em que a pessoa não for credenciada no Regime Especial para Exportação.

A propósito.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE DINHEIRO. ART. 92-D, II, DO RICMS/MS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização
. 2. Da simples leitura do art. 92-D, do RICMS/MS, verifica-se que a devolução em dinheiro não é primeira opção conferida pelo Regulamento, o que evidencia a ausência de direito líquido e certo quanto à forma de restituição almejada no writ. Ademais, não houve negativa da administração em possível restituição em dinheiro, o que reforça a inexistência de violação a direito líquido e certo. 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no RMS n. 51.104/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

“TRIBUTÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO DE MILHO E SOJA. ISENÇÃO. DECRETO ESTADUAL N. 11.803/2005. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DESTINADAS A AUXILIAR A FISCALIZAÇÃO. CONSONÂNCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N. 87/96. 1. Ambas as Turmas integrantes da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já
consolidaram entendimento no sentido de que o Decreto Estadual 11.803/2005, do Estado do Mato Grosso do Sul, instituiu Regime Especial de Controle de Fiscalização relativo às operações de exportação e de saída de mercadoria, estabelecendo uma obrigação tributária acessória, destinada a auxiliar a fiscalização do ICMS, mediante o acompanhamento da movimentação das respectivas mercadorias até sua efetiva exportação. O referido Decreto Estadual não instituiu tributo, nem tampouco criou impedimento de que os agricultores e empresas do ramo pratiquem a exportação da soja com a isenção do ICMS prevista na Lei Kandir. Logo,
a instituição de regime especial de fiscalização das mercadorias destinadas à exportação não afronta as disposições contidas no art. 155, II, § 2º, X, a, da Constituição Federal e no art. 3º do Lei Complementar n. 87/96, que contemplam a isenção do ICMS em tais operações
. 2. Importa considerar, ainda, que os
agricultores e exportadores, que não adiram às exigências feitas para a inclusão no referido Regime Especial, podem realizar suas operações de exportação com isenção de tributos,
mas serão submetidos ao regime normal de fiscalização, efetivando o recolhimento antecipado do tributo, para posterior comprovação de que a operação é isenta, a fim de garantir a restituição
prevista no art. 7º, § 1º, inciso III, do Decreto n. 11.803/2005. Precedentes: RMS 30161 / MS, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/12/2009; RMS 27476 / MS, rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 17/11/2008; RMS 27107 / MS, Primeira Turma, rel. Ministra Denise Arruda, DJe 24/09/2008.
3. Recurso ordinário não provido”. (STJ - RMS n. 29.716/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe de 10/9/2010.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO –IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO – REGIME ESPECIAL PREVISTO PELO DECRETO ESTADUAL N. 1.262/2017 – INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO ICMS, APÓS A COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO– LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O decreto estadual não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo.
(TJMT - N.U 1012790-21.2020.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.01.2021)

“MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA

– REIJEITADAS– DIFERIMENTO DO ICMS EM SEDE DE EXPORTAÇÃO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DO FETHAB E DA COMPROVAÇÃO DO HISTÓRICO DE EXPORTAÇÃO NOS 12 MESES ANTERIORES – REGIME ESPECIAL – ADESÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO EM RELAÇÃO AO FETHAB – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] 3. “O decreto estadual não afasta, ou impede, a aplicação da isenção, ou imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo.” (N.U 10164505220228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2022) 4. Recurso conhecido e desprovido”. (TJMT - N.U 1002779-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

In casu,
pela análise do documento apresentado com a contestação verifica-se que a parte autora/apelante se credenciou a regime especial de fiscalização para fim de exportação somente em 05/07/2023 (Id. 256670728 – pág. 12).

Com efeito, nas operações de remessa de produtos para exportação realizadas antes dessa data, a parte autora deveria recolher antecipadamente o ICMS e, após a comprovação da exportação, poderia solicitar a restituição do imposto com base na imunidade tributária constitucional, o que não foi observado.

Isso porque, pela análise dos TAD ́s 1165197-9 e 1165199-1, lavrados em 06/2023, constata-se que a autuação e os lançamentos tributários ocorreram justamente pelo fato da contribuinte não ser credenciado nessa época no “
Regime Especial de Controle e Fiscalização” e não ter recolhido de forma antecipada o ICMS relativo a operação, na forma prevista no
Decreto Estadual nº 1.262/2017 e admitida nas jurisprudências do STJ e do TJMT.

Destarte, não se vislumbra qualquer ilegalidade no lançamento e exigência de ICMS antecipado na operação de remessa de bem para exportação do contribuinte não credenciado no regime especial.

Assim, não merecem prosperar as insurgências recursais analisadas no presente tópico.

Da forma de atualização dos créditos tributários.

Argui a recorrente que:
01)
o índice utilizado pelo Estado de Mato Grosso para atualização do crédito é ilegal e pugna pela modificação para O SELIC que é o mesmo utilizado pelo UNIÃO;
02)
que os juros e de correção monetária sobre a multa punitiva deve incidir a partir da notificação fiscal e não da data da ocorrência do fato gerador.

Sobre o assunto, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma (Tema 1.062), estabeleceu que embora seja possível que os Estados legislem sobre os índices de correção monetária e taxas de juros a ser utilizada, os seus percentuais devem ser limitados aos estabelecidos pela União (Selic), como cito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO. LEGISLAÇÃO DE ENTES ESTADUAIS E DISTRITAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PERCENTUAL SUPERIOR ÀQUELE INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDERAIS. INCOMPATIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese
:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”. (STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Com efeito, se mostra possível a utilização do mecanismo de atualização do crédito tributário com o índice previsto nas Legislações Estaduais, desde que o percentual aplicado não supere ao da taxa da SELIC.

In casu,
na data da lavratura dos
TAD ́s 1165197-9 e 1165199-1 (06/2023)
o Fisco Estadual atualizada os créditos aplicando a

Correção Monetária pelo IGP-DI e Juros de Mora de 1% ao mês sobre o valor corrigido.

Todavia, posteriormente foi publicada no Estado de Mato Grosso a Lei n° 12.358/2023 que substituiu a forma de atualização dos tributos estaduais pelos indicadores estabelecidos pela União para os mesmos fins (SELIC).

Posteriormente o Decreto n° 762/2024 determinou a utilização,
a partir de 01/03/2024
, no território mato-grossense, da taxa
SELIC
como critério de quantificação dos juros de mora devidos nas hipóteses de pagamento extemporâneo de débitos relativos a tributos estaduais.

Com efeito, na data em que foi protocolada a inicial (19/04/2024) já havia sido alterado a forma te atualização do crédito impugnado na demanda para o fim de aplicação da taxa SELC, inexistindo, dessa forma, interesse em relação a essa insurgência, assim como foi consignado na sentença.

No que tange ao termo
a quo
para atualização da
multa punitiva, embora a parte autora/recorrente alegue que o Fisco Estadual está utilizando a data da ocorrência do fato gerados e não da data do recebimento da autuação, não apresentou qualquer prova nesse sentido.

Insta consignar que, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus de provar fato constitutivo do direito é do autor, como cito:

“
Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Com efeito, diante da inexistência de provas que demonstrem o fato constitutivo do direito do autor, a improcedência da ação e a medida que se impõe.

Assim, não merecem prosperar as insurgências recursais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025